Tribunal: TJSP
Processo: 2042762-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto pela parte executada em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Agravantes que estão sendo executados nos honorários sucumbenciais, apesar de serem beneficiários da justiça gratuita. Análise do título judicial que embasa a execução. Parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas que fica obrigada a pagá-las, desde que

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto pela parte executada em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Agravantes que estão sendo executados nos honorários sucumbenciais, apesar de serem beneficiários da justiça gratuita. Análise do título judicial que embasa a execução. Parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas que fica obrigada a pagá-las, desde que provada mudança na sua condição econômica. Inicial apresentada pelos exequentes que, nada dispõe sobre a alteração das condições econômicas da parte executada. Impugnação acolhida para o fim de declarar extinto o presente procedimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042762-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
ESMERALDA DELAS NAVAS EMPERADOR e LEANDRO DA SILVA, é
agravado EDUARDO PEDROSA MASSAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042762-02.2020.8.26.0000 -Voto no 27866
2
Agravo de
Instrumento n°: 2042762-02.2020.8.26.0000
Agravante:
Esmeralda Delas Navas Emperador e outro
Agravado:
Eduardo Pedrosa Massad
Comarca:
Guarulhos - 4a. Vara Cível
1a Instância:
0021296-27.2019.8.26.0224
Juiz:
Voto no:
Beatriz de Souza Cabezas
27.866
EMENTA. Agravo de instrumento. Recurso interposto pela
parte executada em face de decisão que rejeitou impugnação
ao cumprimento de sentença. Agravantes que estão sendo
executados nos honorários sucumbenciais, apesar de serem
beneficiários da justiça gratuita. Análise do título judicial
que embasa a execução. Parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas que fica obrigada a pagá-las, desde
que provada mudança na sua condição econômica. Inicial
apresentada pelos exequentes que, nada dispõe sobre a
alteração das condições econômicas da parte executada.
Impugnação acolhida para o fim de declarar extinto o
presente procedimento. Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto por Esmeralda Delas
Navas Emperador e Leandro da Silva contra a decisão proferida em sede de
cumprimento de sentença (fl. 346, na origem) movida por Eduardo Pedrosa
Massad, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela executada,
determinando o prosseguimento da execução.
Os Agravantes pretendem a modificação da decisão
pelas razões de fls. 01/08.
Recurso tempestivo, sem a liminar (fls. 389/390) e
respondido (fls. 472/473).
É o relatório.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042762-02.2020.8.26.0000 -Voto no 27866
3
Esmeralda Delas Navas Emperador e Leandro da Silva contra a decisão
proferida em sede de cumprimento de sentença (fls. 346, na origem) movida
por Eduardo Pedrosa Massad, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela
executada, determinando o prosseguimento da execução.
Alegam os Agravantes que o cumprimento de sentença
é indevido uma vez que os agravantes estão sendo executados nos
honorários sucumbenciais, apesar de serem beneficiários da justiça gratuita.
Colhe o inconformismo.
O título judicial em que se fundamenta a presente fase
de cumprimento é claro ao atribuir à parte autora os benefícios da
Gratuidade em seu disposto, constando, em sua parte dispositiva, que a
condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a
cobrança nos termos do artigo 98, §3o do CPC.
Sobre tal tema não houve inconformismo da parte
requerida, observando-se que os autores, naquele feito, apresentaram recurso
de apelo sem recolhimento de preparo, sem que em contrarrazões se
apresentasse preliminar de deserção.
Assim é que proferido Acordão naquele feito, o qual
reforçou a condição de beneficiários da Justiça Gratuita dos Apelantes.
Por outro lado, a parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que provada
mudança na sua condição econômica; é dizer, enquanto não sobrevier
alteração nas condições financeiras, a cobrança das custas e dos honorários
advocatícios deve ficar suspensa, pelo prazo prescricional de cinco anos.
A inicial apresentada pelos exequentes, contudo, nada
dispõe sobre a alteração das condições econômicas da parte executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042762-02.2020.8.26.0000 -Voto no 27866
4
O fato de o processo ter tramitado sem a concessão dos
benefícios até a prolação da sentença, inclusive com recolhimento de custas
pela parte autora, não isenta os exequentes de demonstrar a possibilidade
dos executados, observando-se, ademais, que "Os benefícios da assistência
judiciária compreendem todos os atos a partir do momento de sua obtenção, até
decisão final, em todas as instâncias, sendo inadmissível a retroação" (REsp 904289,
Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 03 de mai 2011).
Desta forma, ausente a prova de que a parte executada
possui incremento de renda capaz de revogar o benefício da gratuidade
processual concedido, carece o título judicial do pressuposto da exigibilidade
para autorizar o ajuizamento do cumprimento de sentença.
Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de
sentença para o fim de declarar extinto o presente procedimento sem
resolução do mérito, com fundamento nos artigos 98, §3.o, 485, IV e VI, 515, I
e 783 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator